Tribunal: TJSP
Processo: 1030830-78.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Contrato bancário - Ação de revisão c.c. repetição de indébito – Justiça gratuita indeferida - Pedido de desistência - Extinção do feito nos termos do art. 485, VIII, CPC - Aplicação do art. 290 do CPC- Custas afastadas. Recurso provido.*